Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-29.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000843-29.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000843-29.2022.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
OSVALDO FERREIRA MARIM
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL VALIDADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA REJEITADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Osvaldo Ferreira Marim em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição simples de valores descontados do benefício previdenciário do autor, por ausência de comprovação da contratação.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes nos autos que atestem a regularidade da contratação digital do contrato n.º 67543701, com validade da assinatura eletrônica; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do banco à repetição dos valores descontados e à indenização por danos morais. (iii) saber se a repetição de demandas semelhantes por um mesmo patrono caracteriza advocacia predatória a ensejar o reconhecimento de má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. O contrato eletrônico anexado aos autos apresenta elementos técnicos aptos a conferir-lhe autenticidade, como a associação da assinatura digital ao CPF do autor, data, IP e terminal de origem, evidenciando a manifestação de vontade.

4. A jurisprudência reconhece a validade da contratação por meio eletrônico, desde que garantida a identificação segura do signatário, o que se verifica no caso.

5. A instituição financeira comprovou a liberação dos valores e a vinculação contratual com o autor, inexistindo evidência de vício de consentimento ou de ilicitude nos descontos realizados.

6. Ausente demonstração de dano moral indenizável, uma vez que a contratação é válida e os descontos decorreram de obrigação livremente assumida.

7. Quanto à alegação de advocacia predatória, não há nos autos prova de que a parte autora desconhecesse a demanda ou de que inexistisse vínculo com o advogado. A repetição de demandas semelhantes não configura, por si só, má-fé ou litigância abusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica com assinatura digital vinculada ao CPF, IP e demais metadados é válida para fins de constituição de vínculo contratual, desde que haja elementos técnicos aptos a identificar o contratante. 2. A repetição de demandas com fundamentos jurídicos semelhantes não caracteriza, por si só, advocacia predatória ou litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de ausência de ciência do autor ou de atuação irregular do patrono.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000843-29.2022.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
OSVALDO FERREIRA MARIM
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Osvaldo Ferreira Marim
.

O autor narra que passou a sofrer descontos mensais no valor de
R$ 55,00
em seu benefício previdenciário, os quais teriam origem em contrato de
cartão de crédito consignado
que alega jamais ter contratado.

Sustenta que foi vítima de golpe e que não forneceu qualquer autorização ou consentimento à instituição financeira para a contratação em questão.

A parte ré, ora apelante, apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, com a juntada da
Cédula de Crédito Bancário nº 67543701
, a qual demonstraria a liberação dos valores na conta do autor e, segundo afirma, configuraria negócio jurídico válido.

O juízo de origem, com base na análise dos documentos acostados,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, para declarar a
inexigibilidade
do contrato mencionado, condenar o réu à devolução simples dos valores descontados e indeferir o pedido de danos morais.

O Magistrado
a quo
entendeu que
a ausência de assinatura física ou eletrônica válida no contrato
levantava dúvida sobre sua regularidade, o que justificaria a procedência parcial da demanda.

Irresignado, o
Banco BMG S.A
. interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese: a regularidade da contratação; a ocorrência de liberação dos valores; a legalidade dos descontos; a existência de prova da relação jurídica; e a ausência de vício.

Pleiteia a
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Requereu, ainda, a apuração de suposta
advocacia predatória
e litigância de má-fé, com a intimação pessoal do autor para confirmação de ciência da propositura da ação.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Advocacia Predatória.

Egrégia Câmara:

Embora o apelante tenha apontado o ajuizamento de ações supostamente padronizadas e “em massa” pelo advogado da parte autora, alegando a ocorrência de advocacia predatória, não se verifica, nos autos, elemento concreto e individualizado que comprove a ausência de ciência da parte autora sobre a propositura da presente demanda, tampouco a inexistência de relação jurídica regular entre ela e seu patrono.

A mera repetição de teses jurídicas em ações ajuizadas por um mesmo escritório de advocacia, ainda que em grande número, não configura por si só litigância de má-fé nem abuso do direito de ação.

O direito de petição, assegurado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, compreende a possibilidade de provocar a jurisdição com base em fatos e fundamentos jurídicos idênticos, sempre que se entender que um direito subjetivo foi violado.

Inclusive, não consta qualquer diligência judicial que tenha constatado ausência de ciência ou de anuência do autor quanto ao patrocínio de sua causa.

Por essa razão, não há como acolher a pretensão do apelante de que se reconheça a prática de advocacia predatória ou litigância de má-fé por parte do advogado constituído, tampouco cabe a imposição de sanções processuais ou encaminhamento de ofícios aos órgãos de controle profissional ou penal com base em presunções genéricas ou em julgados proferidos em contextos diversos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de advocacia predatória.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Osvaldo Ferreira Marim
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexigibilidade do contrato n.º 67543701 e determinando a devolução, em forma simples, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob o fundamento de ausência de comprovação da regularidade da contratação.

A controvérsia posta em juízo gravita em torno da validade de contrato bancário eletrônico firmado entre as partes, por meio do qual teria sido viabilizada a concessão de crédito pessoal na modalidade cartão de crédito consignado com saque.

A sentença recorrida entendeu que, diante da ausência de assinatura física ou eletrônica identificável no contrato, não haveria elementos suficientes para aferir a manifestação de vontade do consumidor, o que ensejaria a declaração de sua inexigibilidade.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o contrato juntado aos autos, identificado como Cédula de Crédito Bancário nº 67543701, contém expressamente a indicação da assinatura eletrônica atribuída ao emitente, vinculada ao CPF do autor, além de registrar os dados de IP, data, horário e terminal de origem, elementos estes que conferem presunção de autenticidade ao ato.

Para melhor ilustração:

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.” (TJ-MT 10205845320218110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ressalte-se que, em contratações digitais, a formalização por meio eletrônico supre a ausência de assinatura manuscrita, desde que comprovada a identidade do contratante, o que se observa no presente caso.

A instituição financeira apresentou contrato contendo as cláusulas essenciais, a liberação dos valores, o registro da aceitação eletrônica e a alocação do crédito em conta indicada pelo autor, conforme dados constantes da própria CCB e comprovante bancário.

O conjunto probatório, portanto, revela a regularidade do vínculo contratual, afastando a tese de inexistência de negócio jurídico.

Reconhecida a validade do contrato, forçoso concluir pela legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, uma vez que decorreram de obrigação voluntária assumida contratualmente, não sendo razoável impor ao banco o ônus de suportar os efeitos de eventual arrependimento ou desconhecimento posterior da contratação.

Afasta-se, assim, qualquer ilicitude que justifique a restituição dos valores, tampouco a configuração de dano moral.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025